Tribunal: TRF3
Processo: 5015803-90.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
655/1327)

5015803-90.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015803-90.2020.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE AMARO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES ESPECIAIS. TERMOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124/STJ. TEMA 709/STF. PEDIDOS RECURSAIS SUBSIDIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS onde se objetivou a concessão de Aposentadoria Especial ou por Tempo de Contribuição desde a DER ou por meio de reafirmação, mediante reconhecimento de alegadas atividades especiais exercidas nos períodos: 1) 20/04/1983 a 16/08/1983 - Empresa: LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL; 2) 07/01/1984 a 13/10/1984 - USINA SERRA GRANDE S/A; 3) 04/06/1985 a 21/10/1985 - Empresa: USINA SERRA GRANDE S/A; 4) 01/06/1987 a 30/09/1988 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 5) 03/04/1989 a 15/05/1989 - Empresa: ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; 6) 15/05/1989 a 10/05/1990 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 7) 16/08/1990 a 09/06/1993 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 8) 01/05/1996 a 09/03/1999 - Empresa: KATERRAS TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA; 9) 01/11/2001 a 27/05/2002 - Empresa: Epros Produtos e Serviços LTDA e 10) 07/07/2003 a 02/10/2019 (DER) - Empresa: AIRETRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de manutenção/reconhecimento de atividades especiais; (ii) implementação dos requisitos necessários à concessão da benesse pretendida e (iii) possibilidade de acolhimento de pleitos recursais subsidiários.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos na postulação administrativa (CTPS ID 344350381 - págs. 6/28; PPP ID 344350381 - págs. 29/30) e Laudo Pericial Judicial (ID 344350563), de acordo com a legislação previdenciária vigente às épocas respectivas e considerando o arrazoado recursal, entendo que devem ser mantidos os reconhecimentos de atividades especiais para os seguintes períodos: de 07/02/1984 a 13/10/1984 (corrigido erro material) e de 04/06/1985 a 21/10/1985, uma vez que a documentação colacionada aos autos indicaria o autor como rurícola nas lavouras de cana-de-açúcar nos referidos interregnos, o que possibilita que tais períodos sejam reconhecidos como especiais, mas tão somente com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, consoante os termos do presente arrazoado, uma vez que suas funções envolveriam a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. O período de 20/04/1983 a 08/08/1983 (corrigido erro material), na função trabalhador rural na empresa LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL, ao revés, não pode ser enquadrado como especial, uma vez que se trata de trabalhador meramente agrícola e não restou comprovado na CTPS que tal período de labor foi realizado na lavoura de cana-de-açúcar, não servindo a prova testemunhal para esse fim e de 01/06/1987 a 30/09/1988; de 03/04/1989 a 15/05/1989, de 15/05/1989 a 10/05/1990; de 16/08/1990 a 09/06/1993; de 01/05/1996 a 09/03/1999; de 01/11/2001 a 27/05/2002 e de 19/11/2003 a 02/10/2019, uma vez que o Laudo Pericial judicial e o PPP atestaram que o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação de regência para os períodos reconhecidos.

4. Quanto à metodologia correta de aferição no tocante ao agente nocivo “ruído”, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

5. Dessa forma, mesmo excluído o interregno de atividade especial para o período de 20/04/1983 a 08/08/1983, vejo que a parte autora possui direito à concessão de aposentadoria especial (Lei 8.213/91, art. 57), pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos, 7 meses e 17 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 313 meses, para o mínimo de 180 meses, com DIB na DER (03/10/2019 – corrigido erro material).

6. No entanto, considerando a existência de interesse de agir e que parcela dos períodos requeridos somente foram reconhecidos, como especiais, em razão do laudo pericial produzido judicialmente, é o caso de ser fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (28/02/2021), consoante definido em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ (Tema 1124).

7. Cumpre observar, ainda, que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, se for o caso.

8. No que tange aos demais pedidos recursais subsidiários, a intimação da parte autora para firmar e apresentar autodeclaração é providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para esse fim e a observância da Súmula 111/STJ no tocante à verba honorária fixada já restou determinada pela decisão de primeiro grau, não havendo interesse recursal, nesses pontos.

9. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, art. 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

10. Anote-se, por fim e se caso, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 52, 53 e 57 da Lei 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300 JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA 23/03/2018; RE 791961, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 18-08-2020 PUBLIC 19-08-2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015803-90.2020.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: JOSE AMARO DA SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS onde se objetivou a concessão de Aposentadoria Especial ou por Tempo de Contribuição desde a DER ou por meio de reafirmação, mediante reconhecimento de alegadas atividades especiais exercidas nos períodos: 1) 20/04/1983 a 16/08/1983 - Empresa: LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL; 2) 07/01/1984 a 13/10/1984 - USINA SERRA GRANDE S/A; 3) 04/06/1985 a 21/10/1985 - Empresa: USINA SERRA GRANDE S/A; 4) 01/06/1987 a 30/09/1988 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 5) 03/04/1989 a 15/05/1989 - Empresa: ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; 6) 15/05/1989 a 10/05/1990 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 7) 16/08/1990 a 09/06/1993 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 8) 01/05/1996 a 09/03/1999 - Empresa: KATERRAS TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA; 9) 01/11/2001 a 27/05/2002 - Empresa: Epros Produtos e Serviços LTDA e 10) 07/07/2003 a 02/10/2019 (DER) - Empresa: AIRETRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Depois de processado o feito, foi prolatada r. sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a: 1) reconhecer e averbar o(s) período(s) de trabalho da parte requerente em condições especiais, de 20/04/1983 a 16/08/1983, 07/01/1984 a 13/10/1984, 04/06/1985 a 21/10/1985, 01/06/1987 a 30/09/1988, 03/04/1989 a 15/05/1989, 15/05/1989 a 10/05/1990, 16/08/1990 a 09/06/1993, 01/05/1996 a 09/03/1999, 01/11/2001 a 27/05/2002, 19/11/2003 a 02/10/2019; 2) pagar-lhe o benefício de aposentadoria especial, previsto no artigo 57 da Lei no 8.213/1991, sem as alterações da EC no 103/2019 em razão do direito adquirido e caso seja mais favorável, desde a data de entrada do requerimento administrativo (02/10/2019), observada a prescrição quinquenal, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente ou por força de tutela provisória.”. A tutela provisória restou concedida.

Sentença não submetida ao reexame de ofício.

Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 344350574).

Irresignado, o INSS interpôs apelação, aduzindo, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alegou, em apertada síntese, acerca da impossibilidade de manutenção da r. sentença, motivando as razões de sua insurgência. Na eventualidade, formulou pedidos subsidiários.

Os embargos opostos restaram rejeitados e a tutela concedida foi revogada (ID 344350580).

Apresentadas contrarrazões (ID 344350583).

Interposto recurso adesivo pela parte autora (ID 344350584).

Sem contrarrazões pela Autarquia.

Convertido o julgamento em diligência (ID 344712495).

Petição ID 345569205 requereu a desistência do recurso adesivo interposto.

Por fim, Decisão ID 346053657 homologou a desistência requerida.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no duplo efeito (considerando que tutela restou revogada) e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, até a EC 103/19, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

A EC no 103/2019, por sua vez, trouxe as seguintes regras de transição para os segurados filiados ao Regime Geral da Previdência Social até a entrada em vigor da referida norma:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

DOS TRABALHADORES NA LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR

Cumpre observar que vinha reconhecendo a atividade de trabalhador agropecuário em lavouras de cana-de-açúcar como especial com base na equiparação à categoria dos trabalhadores na agropecuária (item 2.2.1 do Anexo II do Decreto n.o 53.831/64). Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte: TRF 3a Região, AC 1984982/SP, Proc. No 0002152-98.2011.4.03.6116, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Processo no 20116116002152-1-SP, e-DJF3 Judicial 23/12/2015; TRF 3a Região, Processo n.o 200203990338491, APELREE n.o 823910, 9a T., Rel. Juíza Fed. Conv. Diana Brunstein, v. u., D: 04/10/2010, DJF3 CJ1: 08/10/2010; Processo n.o 200503990535832, APELREE n.o 1079209, 9.a T., Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., D: 05/07/2010, DJF3 CJ1: 29/07/2010; Processo n.o 200703990307935, APELREE n.o 1210718, 10a T., Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, v. u., D: 23/06/2009, DJF3 CJ1: 01/07/2009.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob n.o 452/PE, firmou entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n.o 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar, conforme julgado cuja ementa passo a transcrever:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar." (STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019)

Por esta razão, incabível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador da lavoura de cana com base exclusivamente na categoria profissional.

No entanto, por outro lado, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta E. Corte:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE MAIS PROVAS. REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. 1. Agravo retido não conhecido, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/73, vigente à época da interposição. 2. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Documentos hábeis à comprovação das condições de trabalho. 3. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o. 4. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 5. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de 11/12/97). 6. A atividade do trabalhador rural na cultura de cana-de-açúcar encontra enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64. É do senso comum que o plantio e a colheita de cana-de-açúcar, assim como o trato posterior, requerem intensa atividade física do rurícola, que está associada a riscos ergonômicos e a riscos de acidentes na operação de equipamentos, bem como na manipulação de insumos, além da factível exposição habitual e permanente a agentes químicos (pesticidas, herbicidas e inseticidas). 7. Reconhecidas as atividades especiais, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora. 8. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR - Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. 9. Sucumbência mínima da parte autora. Condenação do INSS ao pagamento de honorários. Aplicação da regra do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil/73. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50. 10. Agravo retido não conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação da parte autora parcialmente provida.”

(ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020)

CASO CONCRETO

A r. sentença julgou “parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a: 1) reconhecer e averbar o(s) período(s) de trabalho da parte requerente em condições especiais, de 20/04/1983 a 16/08/1983, 07/01/1984 a 13/10/1984, 04/06/1985 a 21/10/1985, 01/06/1987 a 30/09/1988, 03/04/1989 a 15/05/1989, 15/05/1989 a 10/05/1990, 16/08/1990 a 09/06/1993, 01/05/1996 a 09/03/1999, 01/11/2001 a 27/05/2002, 19/11/2003 a 02/10/2019; 2) pagar-lhe o benefício de aposentadoria especial, previsto no artigo 57 da Lei no 8.213/1991, sem as alterações da EC no 103/2019 em razão do direito adquirido e caso seja mais favorável, desde a data de entrada do requerimento administrativo (02/10/2019), observada a prescrição quinquenal, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente ou por força de tutela provisória.”.

Assim consignou o julgado ora combatido:

“(...)

Procede o enquadramento, como de atividade especial, do(s) seguinte(s) período(s):

20/04/1983 a 16/08/1983, na função trabalhador rural na empresa LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 3;

07/01/1984 a 13/10/1984, na função trabalhador rural na empresa USINA SERRA GRANDE S/A, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 3;

04/06/1985 a 21/10/1985, na função trabalhador rural na empresa USINA SERRA GRANDE S/A, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 4.

O requerente, em seu depoimento pessoal, afirmou que trabalhou com o corte da cana-de-açúcar. Alegou que trabalhava na usina de cana-de-açúcar. Narrou que trabalhava no campo para o corte de cana-de-açúcar para carregar os caminhões para a usina.

O informante José afirmou que o requerente trabalhou no corte de cana de açúcar. Alegou que ele trabalhava das sete da manhã às cinco horas da tarde. Narrou que eram expostos a sol forte e poeira. Afirmou que recebiam o salário semanalmente. Aduziu que trabalharam juntos nas duas empresas e realizavam as mesmas atividades.

Assim, tendo em vista a atividade desempenhada pelo requerente, bem como o ramo de atividade das empresas nas quais ele trabalhou, é possível o enquadramento dos períodos acima como especiais nos termos do cód. 2.2.0 e 2.2.1 do Anexo III do Decreto 53.831/64.

01/06/1987 a 30/09/1988, na função ajudante na empresa SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 4 e laudo pericial de id. 358993837 – pág. 24, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação;

03/04/1989 a 15/05/1989, na função ajudante na empresa ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 5 e laudo pericial de id. 358993837 – pág. 24, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação;

15/05/1989 a 10/05/1990, na função ajudante na empresa SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 5 e laudo pericial de id. 358993837 – pág. 24, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação;

16/08/1990 a 09/06/1993, na função ajudante na empresa SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 6 e laudo pericial de id. 358993837 – pág. 24, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação; ,

01/05/1996 a 09/03/1999, na função ajudante na empresa KATERRAS TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 6 e laudo pericial de id. 358993837 – pág. 24, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação;

01/11/2001 a 27/05/2002, na função ajudante na empresa EPROS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id 43741222 – pág. 7 e laudo pericial de id. 358993837 – pág. 24, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação;

19/11/2003 a 02/10/2019, na função ajudante na empresa AIRETRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, pois, conforme consta na CTPS de id. 43741222 – pág. 7 e PPP de id. 43741224 – pág. 1, o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação.

(...)”

A Autarquia Previdenciária, por sua vez, insurge-se em relação a todos os períodos especiais reconhecidos judicialmente.

Pois bem.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos na postulação administrativa (CTPS ID 344350381 - págs. 6/28; PPP ID 344350381 - págs. 29/30) e Laudo Pericial Judicial (ID 344350563), de acordo com a legislação previdenciária vigente às épocas respectivas e considerando o arrazoado recursal, entendo que devem ser mantidos os reconhecimentos de atividades especiais para os seguintes períodos:

- de 07/02/1984 a 13/10/1984 (corrigido erro material) e de 04/06/1985 a 21/10/1985, uma vez que a documentação colacionada aos autos indicaria o autor como rurícola nas lavouras de cana-de-açúcar nos referidos interregnos, o que possibilita que tais períodos sejam reconhecidos como especiais, mas tão somente com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, consoante os termos do presente arrazoado, uma vez que suas funções envolveriam a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. O período de 20/04/1983 a 08/08/1983 (corrigido erro material), na função trabalhador rural na empresa LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL, ao revés, não pode ser enquadrado como especial, uma vez que se trata de trabalhador meramente agrícola e não restou comprovado na CTPS que tal período de labor foi realizado na lavoura de cana-de-açúcar, não servindo a prova testemunhal para esse fim.

- de 01/06/1987 a 30/09/1988; de 03/04/1989 a 15/05/1989, de 15/05/1989 a 10/05/1990; de 16/08/1990 a 09/06/1993; de 01/05/1996 a 09/03/1999; de 01/11/2001 a 27/05/2002 e de 19/11/2003 a 02/10/2019, uma vez que o Laudo Pericial judicial e o PPP atestaram que o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação de regência para os períodos reconhecidos.

Quanto à metodologia correta de aferição no tocante ao agente nocivo “ruído”, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, já se manifestou o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOVIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

VOTO Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição improcedente. O autor se insurge contra o não reconhecimento especial do período de 04/11/2008 a 19/01/2015. A sentença não o reconheceu pelo seguinte: No que relaciona ao período de 04/11/2008 a 19/01/2015, foi apresentado Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo (anexos 6 e 7), os quais não apontam o uso da metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO. Por isso, toda a informação acerca do agente nocivo ruído o qual estava submetido o autor está inviabilizada em face da ausência de dados indispensáveis. O Decreto no 4.882/2003 modificou o Decreto no 3.028, e impôs como requisito da especialidade do ruído "a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A)". Se somente aceitamos como especiais a exposição a ruído superior a 85 dB (A), não há por que não exigir também o NEN, sobretudo por se tratar de norma de mesma hierarquia. Regulamentando a matéria, o art. 280 da IN/INSS no 77/2015 dispõe que: Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade exercida em condições especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e cinco) dB (A), conforme o caso, observado o seguinte: [...] IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária, conforme NHO 1 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto no 4.882, de 2003, aplicando: a) os limites de tolerância definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE; e b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da FUNDACENTRO. Apesar da referida previsão em Instrução Normativa, esta Turma Recursal vem decidindo seguidamente que a menção a uma ou outra metodologia de medição do ruído é irrelevante para desconstituir a conclusão de sujeição do segurado ao ruído, pois se deve ater mais às conclusões dos documentos comprobatórios, do que às técnicas determinadas pelas instruções normativas do INSS. Em geral, se faz menção à dosimetria, à NR 15, decibelímetro ou NHO-01. Em todos os casos, se aceita a nocividade quando acima dos limites toleráveis. Isso porque a previsão de uma ou outra metodologia em Instrução Normativa do INSS exorbita de qualquer poder regulamentar, estabelecendo exigência não prevista em lei. O art. 58, § 1o da LBPS apenas estabelece que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, com base em laudo técnico expedido por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia aceita por suas profissões. De se ressaltar ainda que o PPP se encontra corroborado por LTCAT, o qual tem informações mais detalhadas sobre a medição (anexo 7). O PPP informa que o autor esteve exposto a ruído de 98 dB (A) no desempenho de suas atividades (anexo 6), o que, de acordo com a Pet no 9.059/RS, garante o direito à contagem especial da atividade. [...]”

(TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300 JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA 23/03/2018)

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

No mais, a perícia extemporânea no local de trabalho ou mesmo aquela realizada de forma indireta ou por similaridade são aceitas pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

1. Em preliminar, cumpre rejeitar a alegada violação do art. 535 do CPC, porque desprovida de fundamentação. O recorrente apenas alega que o Tribunal a quo não cuidou de atender o prequestionamento, sem, contudo, apontar o vício em que incorreu. Recai, ao ponto, portanto, a Súmula 284/STF.

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.”

(REsp 1370229/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014)

Além disso, nos termos da Súmula no 68 da TNU, “o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado”. A extemporaneidade do documento comprobatório das condições especiais de trabalho não prejudica o seu reconhecimento como tal, "pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual a constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica." (Des. Fed. Fausto De Sanctis, AC no 2012.61.04.004291-4, j. 07/05/2014); “inexiste exigência legal de contemporaneidade dos documentos técnicos que comprovam o exercício de labor especial” (8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008647-15.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/08/2022, DJEN DATA: 12/08/2022).

Dessa forma, mesmo excluído o interregno de atividade especial para o período de 20/04/1983 a 08/08/1983, vejo que a parte autora possui direito à concessão de aposentadoria especial (Lei 8.213/91, art. 57), pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos, 7 meses e 17 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 313 meses, para o mínimo de 180 meses, com DIB na DER (03/10/2019 – corrigido erro material).

Confira-se:

No entanto, considerando a existência de interesse de agir e que parcela dos períodos requeridos somente foram reconhecidos, como especiais, em razão do laudo pericial produzido judicialmente, é o caso de ser fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (28/02/2021), consoante definido em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ (Tema 1124).

Cumpre observar, ainda, que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

Segue abaixo a ementa do referido julgado:

“Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido.

1. O art. 57,§ 8o, da Lei no 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5o, inciso XIII; 7o, inciso XXXIII; e 201,§ 1o, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.

2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário.

3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2o, da Lei no 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8o, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes.

4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 791961, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 18-08-2020 PUBLIC 19-08-2020)

Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, se for o caso.

No que tange aos demais pedidos recursais subsidiários, a intimação da parte autora para firmar e apresentar autodeclaração é providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para esse fim e a observância da Súmula 111/STJ no tocante à verba honorária fixada já restou determinada pela decisão de primeiro grau, não havendo interesse recursal, nesses pontos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, art. 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Anote-se, por fim e se caso, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993.

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, corrigindo-se alguns erros materiais, dou parcial provimento à apelação autárquica, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES ESPECIAIS. TERMOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124/STJ. TEMA 709/STF. PEDIDOS RECURSAIS SUBSIDIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS onde se objetivou a concessão de Aposentadoria Especial ou por Tempo de Contribuição desde a DER ou por meio de reafirmação, mediante reconhecimento de alegadas atividades especiais exercidas nos períodos: 1) 20/04/1983 a 16/08/1983 - Empresa: LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL; 2) 07/01/1984 a 13/10/1984 - USINA SERRA GRANDE S/A; 3) 04/06/1985 a 21/10/1985 - Empresa: USINA SERRA GRANDE S/A; 4) 01/06/1987 a 30/09/1988 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 5) 03/04/1989 a 15/05/1989 - Empresa: ONIG ADMINISTRACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; 6) 15/05/1989 a 10/05/1990 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 7) 16/08/1990 a 09/06/1993 - Empresa: SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 8) 01/05/1996 a 09/03/1999 - Empresa: KATERRAS TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA; 9) 01/11/2001 a 27/05/2002 - Empresa: Epros Produtos e Serviços LTDA e 10) 07/07/2003 a 02/10/2019 (DER) - Empresa: AIRETRON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de manutenção/reconhecimento de atividades especiais; (ii) implementação dos requisitos necessários à concessão da benesse pretendida e (iii) possibilidade de acolhimento de pleitos recursais subsidiários.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos na postulação administrativa (CTPS ID 344350381 - págs. 6/28; PPP ID 344350381 - págs. 29/30) e Laudo Pericial Judicial (ID 344350563), de acordo com a legislação previdenciária vigente às épocas respectivas e considerando o arrazoado recursal, entendo que devem ser mantidos os reconhecimentos de atividades especiais para os seguintes períodos: de 07/02/1984 a 13/10/1984 (corrigido erro material) e de 04/06/1985 a 21/10/1985, uma vez que a documentação colacionada aos autos indicaria o autor como rurícola nas lavouras de cana-de-açúcar nos referidos interregnos, o que possibilita que tais períodos sejam reconhecidos como especiais, mas tão somente com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, consoante os termos do presente arrazoado, uma vez que suas funções envolveriam a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. O período de 20/04/1983 a 08/08/1983 (corrigido erro material), na função trabalhador rural na empresa LIBERDADE AGRO INDUSTRIAL, ao revés, não pode ser enquadrado como especial, uma vez que se trata de trabalhador meramente agrícola e não restou comprovado na CTPS que tal período de labor foi realizado na lavoura de cana-de-açúcar, não servindo a prova testemunhal para esse fim e de 01/06/1987 a 30/09/1988; de 03/04/1989 a 15/05/1989, de 15/05/1989 a 10/05/1990; de 16/08/1990 a 09/06/1993; de 01/05/1996 a 09/03/1999; de 01/11/2001 a 27/05/2002 e de 19/11/2003 a 02/10/2019, uma vez que o Laudo Pericial judicial e o PPP atestaram que o requerente trabalhou exposto ao agente ruído acima dos limites previstos na legislação de regência para os períodos reconhecidos.

4. Quanto à metodologia correta de aferição no tocante ao agente nocivo “ruído”, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

5. Dessa forma, mesmo excluído o interregno de atividade especial para o período de 20/04/1983 a 08/08/1983, vejo que a parte autora possui direito à concessão de aposentadoria especial (Lei 8.213/91, art. 57), pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos, 7 meses e 17 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 313 meses, para o mínimo de 180 meses, com DIB na DER (03/10/2019 – corrigido erro material).

6. No entanto, considerando a existência de interesse de agir e que parcela dos períodos requeridos somente foram reconhecidos, como especiais, em razão do laudo pericial produzido judicialmente, é o caso de ser fixado o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (28/02/2021), consoante definido em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ (Tema 1124).

7. Cumpre observar, ainda, que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, se for o caso.

8. No que tange aos demais pedidos recursais subsidiários, a intimação da parte autora para firmar e apresentar autodeclaração é providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para esse fim e a observância da Súmula 111/STJ no tocante à verba honorária fixada já restou determinada pela decisão de primeiro grau, não havendo interesse recursal, nesses pontos.

9. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, art. 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

10. Anote-se, por fim e se caso, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 52, 53 e 57 da Lei 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300 JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA 23/03/2018; RE 791961, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 18-08-2020 PUBLIC 19-08-2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, corrigindo-se alguns erros materiais, dar parcial provimento à apelação autárquica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão